Tribunal: STF
Processo: RE 706103
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-09-27
Data de publicação: 2012-09-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. PROJETO DE LEI. VETO PARCIAL DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PUBLICAÇÃO DA PARTE INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DO VETO PELA CÂMARA MUNICIPAL. NOVA PUBLICAÇÃO. CONCLUSÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO. INTEGRAÇÃO DOS TEXTOS. ÚNICA LEI. REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA RECONHECIDA PELO PLENÁRIO VIRTUAL.